Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703468-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADA: RIGOR COMERCIAL DE ALIMENTOS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 05/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR